Tribunal: STF
Processo: RHC 202985
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídios no trânsito. Desclassificação. Tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO, CONSUMADO E TENTADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA COMPATÍVEIS, EM TESE, COM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - Para a desclassificação dos delitos pelos quais o agravante resultou pronunciado para a sua forma culposa, seria necessário que a existência do dolo fosse, de plano, afastada, por ausência de qualquer indício razoável. Porém, como consta do acórdão da origem, não há prova inequívoca da inexistência do dolo, no caso, mas, pelo contrário, há elementos nos autos que apontam para a possível participação dolosa do agravante no sinistro e para a circunstância de haver dirigido embriagado.
    - Como não foi sumariamente afastada qualquer hipótese de o delito ter sido praticado com dolo eventual, a definição do tipo subjetivo no caso concreto deve ficar a cargo do Tribunal do Júri.
    - Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito.
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, I, e no art. 18, I, do Código Penal, no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, e no art. 18, I, do Código Penal, em concurso formal de crimes. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 656.689, concedeu a ordem “para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a forma pela qual foi o recorrente denunciado na peça acusatória, oportunidade em se atribuiu as condutas do acusado em sua modalidade do dolo eventual, uma vez que se baseiam tão somente em depoimentos que descreveram o recorrente com um comportamento de quem havia ingerido bebida alcoólica, assim como pela forma que o recorrente foi pronunciado, não se mostra com o mínimo de razoabilidade”;
          (ii) “a conduta imputada ao recorrente mostra-se absurda, de rigor, portanto, a desclassificação para o homicídio culposo, conforme a norma descrita no art. 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro, permitindo-se ao Juiz singular que analise a questão tomando por base o Código de Trânsito Brasileiro”;
          (iii) “considerando a prevalência de lei mais benéfica (novatio legis in mellius), de observância obrigatória, para aplicação em casos pretéritos, tem-se que o caso concreto preenche as exigências para a ocorrência da exceção à regra geral de irretroatividade”.
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em favor do recorrido, para o fim de, reconhecer a desclassificação do delito reconhecido na sentença de pronúncia nos autos do Proc. nº 0001936-70.2013.8.26.0498 para o crime de homicídio culposo previsto no art. 302, § 3º, do CTB, remetendo-se o julgamento do feito ao Juiz comum”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise acerca de eventual desclassificação do delito” (HC 155.182-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).
    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A defesa procura que as condutas imputadas ao agravante sejam desclassificadas para o tipo de homicídio culposo previsto no art. 302, § 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro, com o deslocamento de competência, do Tribunal do Júri para o juiz singular. 
    […]
    Para a desclassificação dos delitos pelos quais o agravante resultou pronunciado para a sua forma culposa, seria necessário que a existência do dolo fosse, de plano, afastada, por ausência de qualquer indício razoável. Porém, como consta do acórdão, não há prova inequívoca da inexistência do dolo, no caso, mas, pelo contrário, há elementos nos autos que apontam para a possível participação dolosa do agravante no sinistro e para a circunstância de haver dirigido embriagado. 
    Se não foi sumariamente afastada qualquer hipótese de o delito ter sido praticado com dolo eventual, a definição do tipo subjetivo no caso concreto deve ficar a cargo do Tribunal do Júri. 
    […].”
    10. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 121.654, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin; o RHC 116.950, Relª. Minª. Rosa Weber; e o HC 131.029, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator